Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. TRANSITADA EM JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. REEXAME. INDEVIDO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A embargante aponta o vício de contradição, pretendendo que seja sanado conforme previsão no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. Contradição inocorrente, pois o acórdão proferiu entendimento claro e coerente no sentido de que a embargante não poderia discutir nos autos do presente cumprimento de sentença da Ação Popular a falta ou nulidade da citação realizada na Ação de Protesto, tratando-se de demanda diversa que já transitou em julgado e poderia ser questionada por meio de Querela Nullitatis.
3. Os julgados acostados aos embargos de declaração em análise não possuem força vinculante, inexistindo contradição no acórdão que aplicou entendimento diferente do que pretende a embargante no tocante à interrupção do prazo prescricional, colacionando outros julgados do presente Tribunal de Justiça no mesmo sentido.
4. Ausente o caráter protelatório do recurso, deve ser afastada a pretensão de aplicação de multa à embargante.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.